Tribunal: TJMT
Processo: 1043725-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043725-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), TAYANE AUGUSTA ARAUJO DE ANDRADE CASTRO - CPF: 028.414.651-01 (APELADO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato bancário com alienação fiduciária. Juros moratórios abusivos. Cobrança indevida de tarifa de avaliação. Descaracterização da mora. Validade do seguro de proteção financeira. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual, determinando a devolução do veículo à consumidora, a restituição de valores pagos indevidamente, a readequação de juros moratórios, a declaração de abusividade de tarifas e a condenação em custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação pode conter pedido de revisão contratual em ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se há abusividade na cláusula de juros moratórios pactuada em 6% ao mês; (
iii
) verificar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (
iv
) determinar a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira.

III.
Razões de decidir

3.
A contestação em ação de busca e apreensão admite a alegação de abusividade contratual, sem necessidade de
reconvenção ou ação autônoma, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

4.
A estipulação de juros moratórios em 6% ao mês excede o limite previsto na Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzida para 1% ao mês e 12% ao ano, com devolução dos valores pagos a maior.

5.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço, ônus que não foi cumprido pela instituição financeira, impondo-se a restituição simples do valor cobrado.

6.
A contratação do seguro de proteção financeira é válida quando feita por instrumento apartado, com assinatura da parte consumidora e indicação de sua facultatividade, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação à restituição dos valores pagos a esse título.

7.
Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora, requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, o que justifica sua improcedência, e não a extinção sem julgamento do mérito.

8.
Mantém-se a condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, por estarem em consonância com os parâmetros legais.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A revisão de cláusulas abusivas pode ser arguida em contestação na ação de busca e apreensão, dispensando reconvenção
”
.
2. “
A fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários é abusiva e deve ser readequada a esse patamar
”
.
3. “
A tarifa de avaliação do bem somente é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço
”
.
4. “
A contratação do seguro de proteção financeira é válida se firmada em documento apartado, com ciência expressa do consumidor
”
.
5. “
A presença de cláusulas abusivas nos encargos de normalidade descaracteriza a mora e conduz à improcedência da ação de busca e apreensão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC, ar
t
. 85, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 379; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2008; STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958; STJ,
AgRg
no REsp 934.133/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.11.2014; TJMT, Ap.
Cív
. 1015721-78.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1024156-26.2023; TJPR, Ap.
Cív
. 0008953-34.2020; TJGO, Ap.
Cív
. 53208587420218090051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
contra sentença proferida pel
a

Dr
a
.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão

ajuizada
em desfavor de
TAYANE AUGUSTA ARAÚJO DE ANDRADE CASTRO
,
julgou improcedente
a ação em razão da descaracterização da mora, reconhecendo a abusividade do contrato celebrado e determinando, na mesma oportunidade, a readequação dos
juros de mora em 1% ao mês e 12% ao
ano,
a restituição dos valores pagos indevidamente
e
o afastamento da
cobrança da Tarifa de Avaliação
; além de ter condenado

o autor a restituir quantia paga a título de Seguro de Proteção
e
a restituir o veículo à requerida
, além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 328198352).

Nas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta que inexiste qualquer abusividade no contrato, defendendo a plena higidez dos encargos pactuados e a manutenção da caracterização da mora,
mesmo diante da insurgência revisional apresentada na contestação
(ID
328198354
)
.

Alega que os juros moratórios foram livremente pactuados pelas partes, que o seguro prestamista foi contratado de forma clara, facultativa e em instrumento apartado, e que a tarifa de avaliação do bem é admitida pelo ordenamento jurídico e pelo precedente repetitivo do STJ (Tema 958), não havendo fundamento para a sua nulidade ou para a consequente restituição dos valores.

Argumenta, ainda, que houve venda antecipada do veículo nos termos autorizados pelo Decreto-Lei 911/69, de modo que não subsiste obrigação de devolução do bem, e que, na hipótese de manutenção da sentença, deve ser reconhecida ao menos a compensação prevista no art
igo
368 do Código Civil, além da readequação da sucumbência em observância ao princípio da causalidade.

Com essas considerações, requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como seu
provimento para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a busca e apreensão, reconhecendo a legalidade das cobranças e afastando a repetição do indébito
. S
ubsidiariamente,
pugna pela
extin
ção
a demanda sem resolução do mérito, afastando a condenação de honorários advocatícios, determinando a compensação
entre os créditos das partes.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (ID 330357393)
.

Em contrarrazões,
a parte apelada se manifesta pela rejeição do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pela manutenção integral da sentença recorrida
(I
D 328198359
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
ajuizou
Ação
de Busca e Apreensão

em desfavor de
TAYANE AUGUSTA ARAÚJO DE ANDRADE CASTRO
,
visando a retomada do veículo objeto da alienação fiduciária vinculada à Cédula de Crédito Bancário n. 0000049631267, mediante alegação de mora decorrente do inadimplemento das parcelas contratadas, com pedido liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente
(I
D 328197866
)
.

Foi deferida liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo TOYOTA CCROSS XR 20, placa RTQ5A11, bem como estabelecendo o prazo legal para eventual purgação da mora, consoante os ditames do Decreto-Lei 911/69 (ID 328197883).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual suscitou, entre outros pontos, a necessidade de revisão das cláusulas contratuais e encargos aplicados, alegando abusividade na cobrança de juros e tarifas, bem como a descaracterização da mora em razão da suposta irregularidade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (ID 328197894).

Ao apreciar a demanda, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de
urgência anteriormente concedida e determinando a restituição do veículo à requerida, além de proceder à readequação dos juros moratórios, ao afastamento de encargos considerados abusivos (tarifa de avaliação e seguro de proteção financeira) e à restituição simples dos valores respectivos, bem como condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

POSSIBILIDADE DE REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO

11. Quanto ao pedido de revisão feito pela requerida, ressalto que é admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da economia processual e da ampla defesa.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

12. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in
verbis
:
[...].

13. In
casu
, vejo que ficou pactuado no contrato de id. 170225545
o juros remuneratórios
de 1,65% ao mês e 21,70% ao ano, assim considerando que
a multiplicação dos juros mensais são
maiores que o duodécuplo (1,65 x 12 = 19,8%), vejo que ficou expressamente pactuado a capitalização do contrato discutido em questão.

14. Assim sendo, rejeito o pleito.

JUROS MORATÓRIOS

15.Nos termos da Súmula n.º 379, do STJ, "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

16. In
casu
, vejo que ficou previsto no contrato a taxa de juros moratórios de 6% ao mês, percentual fora da previsão legal.

[...]

17. Diante da discrepância encontrada, reduzo os juros de mora
á
1% ao mês e consequentemente 12% ao ano.

TARIFA DE CADASTRO

18.No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

19. Sobre o tema, segue o aresto:
[...].

20. In
casu
, é possível concluir que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, portanto, é válida a indicada tarifa.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

21. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia quando não houver abusividade na cobrança, devendo ainda haver a comprovação documental do serviço prestado.

22. Tal entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do
Resp
1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

23. Sobre a matéria tem decidido o Tribunal de Justiça do nosso Estado:
[...].

24. No caso da presente ação, dento que o autor não foi eficaz em comprovar que o serviço de avaliação do veículo foi devidamente prestado, motivo pelo qual acolho a alegação da requerida.

25. Á vista disso, acolho o pedido para restituir a tarifa de avaliação cobrada pela instituição financeira.

DESPESA EMITENTE

26. Acerca da alegada cobrança ilegal da tarifa de despesa emitente, verifico que a requerida não informou do que se trata, trazendo aos autos tão somente o valor de R$ 316,00 a qual alega ter
pago
.

27. Assim, considerando que este juízo não pode presumir e tampouco supor do que se tratam os valores, tenho por bem rejeitar o pleito da requerida.

SUGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

28. A cobrança do “seguro de proteção financeira” foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.259/SP e no REsp 1.639.320/SP, culminando a edição da Súmula 972 no qual, dentre outras, foi fixada a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

29. Também sobre o assunto tem se pronunciado o Tribunal de Justiça do nosso Estado, a saber:
[...].

30. Vejo que incidiu sobre o contrato a cobrança no valor de R$ 5.695,98 referente ao seguro de proteção financeira, que, a meu sentir, encontra-se viciado com a figura da “venda casada”.

31. Em que pese ter o autor aderido ao contrato do referido seguro, conforme se vê da “Proposta de adesão – Seguro de Proteção Financeira” de id. 188715688, tal fato, não retira da instituição o dever de comprovar que a requerida teve a opção de contratar outro seguro à sua escolha, inclusive com preços e opções que lhe conviesse.

32. Posto isso, afasto a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$- 5.695,98 que deverá ser devolvido de forma simples.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

33. Sem razão a autora quando pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada.

34. Sendo este o entendimento do STJ:

“O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso”. (TJ/MT -
Ap
, Proc. 1041035-50.2019.8.11.0041, julgamento: 10.11.2021, publicação: 17.11.2021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).”

35. Assim, improcede tal pleito.

DISPOSITIVO

36. Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

37.
READEQUAR
os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, e por consequência,
DETERMINO
a restituição dos
valores pagos indevidamente, na forma simples, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

38.
CONDENO
o autor a restituir quantia paga
á
título de Seguro de Proteção no valor de R$ 5.695,98,cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

39.
CONDENO
o autor a restituir o veículo à requerida. No caso de venda,
CONDENO
o autor ao pagamento do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE
á
época da apreensão (04.10.2024), valor esse que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, desde
á
apreensão.

40.
CONDENO
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

41.
AFASTAR
a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 499,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

42. Finalmente, em virtude da improcedência do pedido, revogo a liminar concedida.

[...]
” (I
D 328198352
).

Contra essa sentença, insurge-se o autor, sustentando a inexistência de qualquer nulidade nas cláusulas contratuais pactuadas, bem como a regularidade da constituição em mora da parte devedora, razão pela qual pugna pela procedência da ação de busca e apreensão, com a manutenção da consolidação da posse do bem e a improcedência dos pedidos revisional e restitutórios acolhidos pela sentença.

Pois bem
.

No que tange ao
pedido de efeito suspensivo
formulado pela parte apelante, registro que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente
apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido
.

Superada essa questão
,
passo ao exame do mérito.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente,
necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

Estabelecida, portanto, a natureza consumerista da relação jurídica em exame, revela-se admissível a análise da legalidade e eventual abusividade das cláusulas contratuais no próprio âmbito da contestação apresentada em sede de ação de busca e apreensão, sem que haja necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou da interposição de reconvenção para esse fim.

Essa possibilidade decorre diretamente da interpretação sistemática do artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei n. 911/69, que assegura ao devedor fiduciante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao magistrado, inclusive, o exame da higidez da relação contratual subjacente, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade do processo.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que

“
d
iante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória
”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe
de 27/11/2014)
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão
.” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022). O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão deve ser mantida.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1000387-21.2021.8.11.0053,
Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
31/10/2022,

DJE 31/10/2022
– grifo nosso
)
.

Em relação
aos
juros moratórios
, verifica-se que a cláusula contratual estipula sua incidência à razão de 6% ao mês
(ID
328197872
, cláusula 6ª)
, percentual que excede de forma significativa o limite usualmente admitido pela jurisprudência e compromete o equilíbrio que deve nortear as relações de consumo estabelecidas com instituições financeiras.

Conquanto
a Cédula de Crédito Bancário seja regida pela Lei n. 10.931/2004, tal diploma não prevê autorização específica para a fixação de juros moratórios em patamar superior, motivo pelo qual incide, no caso, a orientação firmada na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita esses encargos a 1% ao mês.

Diante da ausência de amparo legal e da evidente onerosidade excessiva imposta ao consumidor,
necessária se faz
a adequação da cláusula ao parâmetro jurisprudencial consolidado
,
sendo
, portanto,
acertada a readequação promovida pelo Juízo de origem
.

A propósito, colhem-se julgados desta Egrégia Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS
.
EXCESSIVO
.
LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ
. LEI N. 14.905/2024. NOVOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça sedimenta o entendimento de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral, mantendo-se a incidência da Súmula 379 do STJ
. 4.
O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, configurando onerosidade excessiva que compromete o equilíbrio negocial e viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
. [...] Tese de julgamento: "1.
Em Cédulas de Crédito Bancário, na ausência de parâmetros específicos na Lei n
.
10
.
931/2004 para fixação de juros moratórios
,
aplica-se subsidiariamente a Súmula 379 do STJ, limitando-se os juros moratórios a 1% ao mês
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1015721-78.2022.8.11.0015, Luiz Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
12/09/2025, DJE 12/09/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS
. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 8.
Os juros moratórios estipulados em 8,10% ao mês extrapolam os limites da razoabilidade e devem ser limitados a 1% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior
. [...] Tese de julgamento: "
A estipulação de juros moratórios em percentual significativamente superior ao usual
(
1% ao mês
)
configura cláusula abusiva em contrato bancário de consumo e deve ser limitada a esse patamar
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1024156-26.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2025, DJE 26/11/2025
– grifo nosso
)
.

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou a tese da validade de sua cobrança, desde que efetivamente prestado o serviço e demonstrada sua necessidade.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira
apelante
não
apresentou
qualquer prova concreta da efetiva realização do serviço de avaliação do veículo
, de modo que o
simples destaque contratual do valor da tarifa (R$ 499,00), sem documentação comprobatória da prestação do serviço, não supre o ônus probatório que lhe incumbia.

Dessa forma,
é de rigor a manutenção da sentença no ponto em que afastou a cobrança dessa tarifa e determinou a restituição do valor correspondente
.

Ressalte-se,
por oportuno
, que eventuais valores reconhecidos como devidos entre as partes
,
poderão ser objeto de compensação,
conforme previsão do artigo 368 do Código Civil, desde que compatíveis em liquidez, certeza e exigibilidade, hipótese que poderá ser analisada no cumprimento de sentença, conforme os limites firmados neste julgado.

Lado outro, no tocante ao
seguro de proteção financeira
, verifica-se que
sua contratação ocorreu por meio de instrumento apartado, devidamente assinado pela parte consumidora
, com indicação expressa de seu caráter facultativo
(ID
328197871
e
328198351
)
.

Essa conformação contratual está em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que reconhece a validade da contratação do seguro em operações bancárias, desde que realizada de forma clara, autônoma e com manifestação inequívoca de vontade por parte do aderente.

Diante disso,
impõe-se a reforma da sentença
recorrida
nesse ponto
,
com o reconhecimento da validade da avença e o afastamento da condenação à restituição dos valores pagos a esse título
.

Mantida a declaração de abusividade das cláusulas contratuais relativas aos encargos exigidos no período de normalidade, especialmente os juros moratórios acima do limite legal e a cobrança indevida da tarifa de avaliação do bem, tem-se por consequência lógica a descaracterização da mora da parte devedora.

Como é cediço, a constituição válida em mora pressupõe a exigibilidade do débito na forma contratada, o que não se verifica no caso, ante a presença de encargos abusivos que contaminam a integralidade da prestação exigida.

No ponto, i
mpende
destacar
que não merece acolhida a tese sustentada pelo apelante no sentido de que a suposta venda antecipada do veículo impossibilitaria a restituição do bem, sob o argumento de
se
tratar de
“obrigação impossível”
, visto que a
própria sentença recorrida enfrentou expressamente a matéria, ao dispor que, “
No caso de venda,
CONDENO
o autor ao pagamento do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE
á
época da apreensão (04.10.2024), valor esse que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, desde
á
apreensão
”
(ID
328198352
)
.

Assim, o fato de o bem ter sido supostamente comercializado após a apreensão não exime o apelante do dever de recompor o patrimônio da parte requerida
.

Destarte
, além de se manter a invalidação das cláusulas abusivas e a consequente descaracterização da mora, subsiste o dever de restituição do bem ou, alternativamente, da quantia equivalente ao seu valor de mercado na data da apreensão, conforme corretamente determinado pelo
Juízo

a quo
.

No que tange à alegação do apelante de que
a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que a descaracterização da mora inviabilizaria o prosseguimento da demanda,
entendo

que
não merece guarida.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que, uma vez reconhecida a abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora se descaracteriza, o que
conduz à improcedência da ação de busca e apreensão
,
e
não à extinção
, justamente porque a mora configura requisito de procedência do pedido, e não pressuposto processual.
Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
[...]
DESCONSTITUIÇÃO DA MORA DEVIDA
. PRECEDENTES. A
DESCONSTITUIÇÃO DA MORA RESULTA NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
NÃO EM SUA EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO
.
AINDA QUE INADIMPLENTE
,
A BUSCA E APREENSÃO É IMPROCEDENTE
,
PORQUE A MORA LHE É PRESSUPOSTO
. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. “[...]
uma vez demonstrada
,
no ajuizamento da ação
,
a devida constituição em mora do fiduciante
,
a sua descaracterização
- porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual -
implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito
.” (REsp n. 1.933 .739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 17/6/2021.) SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC.RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJPR,
Apelação Cível n.
0008953-34.2020.8.16.0194
,
Curitiba, Relator
Des.

Stewalt
Camargo Filho,
j.
18/03/2024, 2ª Câmara Cível,
p.
20/03/2024
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
[...]

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA (ASPECTO PROCESSUAL). AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NO PRAZO PREVISTO EM LEI. CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TESES REVISIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO
. MULTA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
[...]
5.
Demonstrada
,
no ajuizamento da ação
,
a devida constituição em mora do fiduciante
,
a sua descaracterização quando reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual
,
implica na improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito
. 6. Improcedente a Ação de Busca e Apreensão, deve o banco arcar com o pagamento da multa prevista no artigo 3º, § 6º do Decreto Lei 911/69.
[...]
8. Alterada a sentença para julgar improcedente o pedido exordial, invertem-se os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA.
”
(TJGO
,
A
pelação
C
ível n.
53208587420218090051
,

G
oiânia
, Rel
.
Des.
Doraci Lamar Rosa
d
a Silva Andrade
, 7ª Câmara Cível,
p.
(S/R) DJ
– grifo nosso
)
.

Por conseguinte, mostra-se escorreita a condenação da instituição financeira ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais
.

No mais, observa-se que o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação corresponde ao patamar mínimo previsto no § 2º do art
igo
85 do Código de Processo Civil, revelando-se compatível com os critérios legais.

Diante disso
,
revela-se
necessária a
reforma parcial da sentença recorrida
, tão somente
para validar a contratação do seguro de proteção financeira, regularmente formalizad
o
, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos a esse título, mantendo-se inalterados os demais pontos do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.

e, nesta extensão,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim d
e

validar a contratação do seguro de proteção financeira, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos a esse título
,
mante
ndo-se
inalterados os demais pontos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação
.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida,
ainda que parcialmente, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025